Tribunal: STF
Processo: ARE 1458424
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Condenação por porte de arma de fogo com numeração suprimida. Preliminar de repercussão geral. Ausência de fundamentação suficiente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.